Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-06.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido. Provas. Dolo. Consunção. Direito de apelar em liberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e 24 dias-multa, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que o réu tinha ciência de que transportava armas e munições em veículo; (ii) se há consunção entre os crimes dos arts. 14 e 16 da L. da L. 10.826/03; (iii) o direito de apelar em liberdade.
III. Razões de decidir.
3. A apreensão de armas de fogo de uso restrito e munições de uso permitido no interior do veículo conduzido pelo réu, o depoimento dos policiais e a confissão informal dele aos policiais, evidenciando o dolo do réu, são provas suficientes dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido.
5. Nos crimes dos arts. 14 e 16 da L. 10.826/03 -, autônomos, tutelando bens jurídicos diversos, não se admite a consunção.
6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo.
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, arts. 14 e 16
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 913.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 15/4/2025. TJDFT, acórdão 2052574, 0701365-30.2024.8.07.0004, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 14/10/2025.